Tribunal: TJMT
Processo: 1028309-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028309-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO), DEONIR RICHTIC - CPF: 320.349.621-68 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), MICKAEL SILVEIRA FONSECA - CPF: 063.131.091-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Deonir

Richtic
contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face da UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos
, reconheceu
a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor (R$ 462,00) e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A parte autora, ora apelante, pleiteia exclusivamente a majoração do valor da indenização moral para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais diante dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, aposentada por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, as condições pessoais das partes e o caráter pedagógico da medida.

A indenização por danos morais não pode representar enriquecimento sem causa do ofendido nem ser ineficaz para reprimir a conduta ilícita do ofensor.

A quantia de R$ 3.000,00, arbitrada na sentença, revela-se adequada diante do valor indevidamente descontado (R$ 462,00) e do curto período de duração da lesão, mitigada pela concessão de tutela de urgência que cessou os descontos.

A jurisprudência colacionada pelo apelante apresenta situações com peculiaridades próprias, não sendo
apta
a vincular o juízo no caso concreto.

A condição de vulnerabilidade do apelante foi considerada, mas não justifica a majoração pretendida, que superaria em mais de quarenta vezes o dano material verificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes, sem implicar enriquecimento sem causa.

A fixação da indenização em R$ 3.000,00 por descontos indevidos em benefício previdenciário mostra-se adequada quando os valores envolvidos são baixos, o período da lesão é curto e os danos foram mitigado
s por tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

A
P

1028309-85.2024.8.11.0003

DEONIR RICHTIC X UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE
AUXÍLIO
AOS SERVIDORES PUBLICOS

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DEONIR RICHTIC com o fito de reformar a sentença
que,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e
Morais movida em face de UNASPUB
- UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante sustenta exclusivamente a insuficiência do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, argumentando que o valor arbitrado não se mostra razoável nem proporcional aos danos sofridos, deixando de atender à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensatória para a vítima e punitiva para o ofensor.

Argumenta que valores irrisórios não cumprem a função pedagógica e reparatória da indenização, apresentando jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos, nos quais foram arbitrados valores superiores (R$ 7.000,00, R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00) em situações de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Destaca ainda a condição de vulnerabilidade do apelante, pessoa idosa e aposentada, dependente exclusivamente de seu benefício previdenciário, bem como o longo período em que os descontos indevidos foram realizados.

Requer, ao final, a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00, além da condenação da parte recorrida ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação
.

Sem contrarrazões (Certidão – ID 302820880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

Do exame, extrai-se que o autor, aposentado por incapacidade permanente, titular de benefício previdenciário, verificou que a partir de janeiro de 2024 começaram a
ser
realizados descontos mensais em sua aposentadoria a título de "contribuição associativa" em favor da requerida, no valor de R$ 57,75 por mês, totalizando R$ 462,00 até o momento da propositura da ação.

Alegou nunca ter firmado qualquer relação contratual com a associação requerida, desconhecendo qualquer autorização que justificasse tais descontos.

A controvérsia está em saber se adequado o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, pretendendo o apelante sua majoração para R$ 20.000,00.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

Certo é que, para a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, as condições socioeconômicas das partes, além do caráter pedagógico da medida.

A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que o valor da indenização por dano moral não deve propiciar enriquecimento sem causa ao ofendido, tampouco ser insuficiente a ponto de não cumprir sua função pedagógica e compensatória.

No caso, a sentença de origem, observando os critérios supramencionados, fixou o valor da indenização em R$ 3.000,00, quantia que se mostra adequada e suficiente para compensar o dano experimentado pelo apelante, bem como para desestimular a reiteração da conduta ilícita pela apelada.

Embora o apelante sustente que o valor arbitrado é irrisório, trazendo em suas razões recursais precedentes jurisprudenciais com valores superiores, é importante destacar que cada caso possui suas peculiaridades, não sendo possível estabelecer um padrão rígido para situações semelhantes.

No presente, verifico que os descontos indevidos ocorreram durante período relativamente curto (iniciando-se em janeiro de 2024), totalizando aproximadamente R$ 462,00, conforme apontado na sentença. Além disso, foi deferida a tutela de urgência para imediata cessação dos descontos, minimizando os prejuízos do apelante.

Nesse contexto, ainda que reconheça a vulnerabilidade do apelante, pessoa idosa e dependente de benefício previdenciário, o valor arbitrado na sentença mostra-se proporcional
à extensão do dano suportado, não sendo cabível sua majoração para o montante de
R$ 20.000,00 pretendido
, que representaria mais de quarenta vezes o valor indevidamente descontado.

Os precedentes trazidos pelo apelante, embora tratem de situações semelhantes, possuem peculiaridades próprias que justificam a fixação de valores diversos, não servindo como parâmetro absoluto para o caso em análise.

Assim, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 fixado
na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano moral experimentado pelo apelante, bem como para exercer o caráter pedagógico da condenação, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025